Tribunal: TJDFT
Processo: 0726824-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por GUSTAVO CARDOZO DE QUEIROZ MOREIRA em face de ato que reputa ilegal, atribuído aos Senhores SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DO INSTITUTO AOCP, concernente ao gabarito das questões do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal – Edital 1/22 – que resultou na sua eliminação do certame, em violação ao seu direito líquido e certo. Afirma que as questões 5, 11 e 32 padecem de grave nulidade, pois, possuem enunciados dúbios e em consequência dos gabaritos que lhes foram atribuídos, incorrem em erro gramatical substancial, violando artigo 70 da Lei Distrital 19.587/2017 e encerrando teratologia que dá azo à anulação judicial, conforme Tema 485 do C. STF. Nessa esteira, aduz que está presente a probabilidade do direito e o perigo da demora, este consubstanciado na iminência da realização das próximas fases do concurso e na vedação a indenizações e compensações de candidatos de concurso público nomeados de forma tardia, conforme entendimento do STF. Assim requer: “a) Em sede de tutela de urgência, que seja alterado o gabarito das questões aqui impugnadas e que seja refeito o cálculo correspondente à pontuação do impetrante, consequentemente, que sejam os impetrados obrigados a proceder à reclassificação do mesmo e, acaso obtenha pontuação suficiente, seja reintegrado ao certame; b) No mérito, se requer a confirmação da tutela de urgência, acaso concedida e alteração do gabarito das questões de: I. N° 05, de certo para errado; II. N° 11, de certo para errado; III. N° 32, de errado para certo e subsidiariamente que seja declarada a nulidade da mesma. Via de consequência que se proceda a novo cálculo da pontuação do impetrante.” (ID Num. 38216344 - Págs. 13/14) Peticiona ainda pela concessão da gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Concedo os benefícios da gratuidade de Justiça, ex vi dos artigos 98 e 99 § 3o do CPC. Conforme lições de Hely Lopes Meirelles, “para a concessão de liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na Decisão de mérito – fumus boni iuris e periculum in mora. É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ed. Malheiros, 14a edição, p. 56. O Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 632853/CE em sede de repercussão geral, assentou que “não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas e elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). No caso, a um primeiro e provisório exame, não vislumbro a presença do fumus boni iuris, uma vez que não se vislumbra, prima facie, erro grosseiro, ilegalidade ou afronta ao edital do certame. Para se chegar à conclusão de que gabarito não se conforma com a resposta que o candidato argumenta ser a correta, precisaríamos adentrar em critérios de correção da banca examinadora, o que compõem o mérito administrativo e é impassível de interferência judicial. À vista do exposto, indefiro a liminar. Solicitem-se as informações. Intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, II da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 1o de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator